Tribunal: TJDFT
Processo: 0752661-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0752661-31.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLEIDIMAR CARVALHO MARCIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator